Tribunal: TJPA
Processo: 0806906-44.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806906-44.2021.8.14.0301

APELANTE: AMUJACY SILVA BRAGA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO- SEMAD, SESMA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Administrativo.
Apelação Cível.
Servidor público. Afastamento para aposentadoria. Remuneração. Exclusão de verbas transitórias. Natureza
propter laborem.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, ao deferir afastamento de servidora pública para conclusão do processo de aposentadoria, excluiu da remuneração as parcelas de natureza transitória e temporária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir se é possível incluir na remuneração da apelante, durante o afastamento para aposentadoria, verbas transitórias e de caráter
propter laborem
.

III. Razões de decidir

3. As vantagens e gratificações transitórias, de caráter eventual ou propter laborem, não se incorporam à remuneração dos servidores para fins de aposentadoria, conforme o disposto no art. 53 da Lei Municipal nº 7.502/1990.

4. Precedentes deste Tribunal confirmam que verbas transitórias não integram a remuneração para servidores inativos, salvo previsão legal em contrário.

5. O afastamento do servidor público para aposentadoria não garante a manutenção de parcelas que dependem do exercício de atividades específicas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 7.502/1990, art. 53.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0899840-84.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 06.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por AMUJACY SILVA BRAGA contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária (Processo nº 0806906-44.2021.8.14.0301), ajuizada pela Apelante.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, revogo parcialmente a liminar concedida e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL no sentido de confirmar o afastamento da requerente com a percepção integral de sua remuneração,
excluídas
, todavia, as verbas transitórias, de natureza
propter laborem,
pleiteadas pela autora
,
consoante o disposto na fundamentação.

Julgo improcedentes os demais pedidos.

Por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

CONDENO
a parte autora a pagar às custas do processo e honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Por ser a autora beneficiária do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da beneficiária (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Sentença não sujeita a remessa.

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil”

Em suas razões, a Apelante sustenta a inconstitucionalidade da Instrução Normativa nº 002/2017-SEMAD, que condiciona o afastamento de servidores públicos à exclusão de parcelas remuneratórias, por inovar indevidamente no ordenamento jurídico.

Sustenta o direito à integralidade de sua remuneração durante o afastamento, incluindo as verbas transitórias que compõem seu salário habitual, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, considerando que sobre tais verbas incide contribuição previdenciária.

Defende a necessidade de incorporação definitiva de gratificações como a Gratificação Especial de Trabalho – GAET 2 e o adicional de insalubridade, em respeito à legislação municipal e ao direito adquirido, por serem verbas recebidas regularmente por período superior a dez anos.

O apelado
apresentou contrarrazões refutando a pretensão da apelante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que determinou o afastamento da Autora de suas atividades enquanto aguarda a conclusão do processo de aposentadoria, garantindo seu direito à remuneração, excluindo-se as parcelas de natureza transitória.

As
gratificações e abonos pretendidos pela Recorrida possuem natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando a condição para sua percepção deixar de existir

Trata-se de vantagens
pro labore faciendo
, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, portanto, não se incorpora à remuneração dos servidores para qualquer efeito e, por conseguinte, não é percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido.

Isso porque, todas as vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração do servidor, conforme dicção do art. 53 da
Lei Municipal nº 7.502/1990, in verbis:

Art. 53 -
Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente
atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público.

Parágrafo único - As indenizações, auxílios e demais vantagens ou
gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.
(grifei).

Desta forma, ao passar para a inatividade,
o servidor público municipal deixa de fazer jus à parcela ora requerida, vez que se trata de benefício que possui
natureza temporária e transitória (
propter laborem
),
devido apenas aqueles servidores ativos
do Município de Belém.

Acerca da incorporação de verbas de caráter pessoal e provisórias, este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento na ocasião de julgamentos de casos análogos ao dos autos, vejamos:

Administrativo. Apelação cível. Mandado de segurança. Servidora municipal. Afastamento prévio na ausência de resposta a pedido de aposentadoria. Possibilidade. Remuneração
. Exclusão de verbas de caráter transitório.

1- Recurso de apelação em face de sentença que confirma a liminar concedendo a segurança para determinar ao Impetrado que autorize o afastamento da Impetrante de suas atividades laborais, até a ciência do resultado do pedido administrativo, sem prejuízo da remuneração, bem como que seja dado andamento no processo de aposentadoria da Impetrante;

2- O pedido inicial se restringe ao afastamento da impetrante de suas atividades a partir do 91º dia a contar do pedido de aposentadoria. Não há se falar em cobrança de valores, na espécie, devendo ser rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita;

3- É assegurado ao servidor público municipal o afastamento de suas atividades, sem prejuízo da remuneração, após o 90º (nonagésimo) dia do pedido administrativo sem resposta da Administração com respaldo no art. 169, da Lei Municipal n° 7.502/90 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém);

4- Transcorrido demasiado e abusivo lapso temporal entre o requerimento administrativo e a propositura da ação mandamental, o que avilta o princípio da razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII do artigo 5º da CF/1988, que foi inserido pela Emenda Constitucional nº 45/2004 no rol das garantias fundamentais;

5- Excluem-se da remuneração as verbas de caráter transitório, conforme o conceito insculpido nos artigos 52 e 53 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém;

6- Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: arts. 52, 53 e 169, da Lei Municipal n° 7.502/90; inciso LXXVIII do artigo 5º da CF/1988 (TJPA. Apelação Cível nº 0899840-84.2022.8.14.0301. Relatora Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgado em 06.06.2024) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PROPTER LABOREM NÃO EXTENSIVA AOS SERVIDORES QUE PASSAM A INATIVIDADE.

1-
Entendo que a gratificação pleiteada possui natureza transitória, pessoal e propter laborem, não integrando os proventos de aposentadoria, eis que a norma de regência é clara no sentido de ser devida aqueles funcionários de área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

3- Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2018.00342307-77, 185.221, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-01-31) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BELÉM. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - HPS. VANTAGEM CONCEDIDA EM CARÁTER TEMPORÁRIO E TRANSITÓRIO. GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM. DEVIDA SOMENTE AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. BENEFÍCIO QUE NÃO SE ESTENDE AOS SERVIDORES INATIVOS OU EM PROCESSO DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

I -
A gratificação salarial ? HPS é devida aos servidores públicos municipais lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém. A Lei 7.781/1995 instituiu e disciplinou o HPS. A impetrante, ora agravante, recebia a vantagem pecuniária enquanto servidora pública municipal ativa da área de saúde, porém, quando requereu pedido de aposentadoria, deixou de receber a gratificação.

II - O HPS, instituído pela Lei nº 7.781/1995, possui natureza propter laborem, possuindo caráter temporário e transitório, vez que a norma de regência é clara no sentido de que a gratificação é devida somente aqueles funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do município de Belém.

III ? A gratificação instituída pela Lei municipal nº 7.781/95 enquadra-se nas gratificações de serviço, transitórias, ou seja, devem

ser pagas enquanto o servidor estiver prestando o serviço que as enseja.

IV ? A agravante foi afastada das suas atividades em razão do deferimento de sua aposentadoria. Dessa forma, resta nítido que a recorrente não exerce mais atividade no Hospital Pronto Socorro Municipal, portanto, não fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS, e mesmo que, ainda, estivesse afastada em processo de aposentadoria também não teria direito ao recebimento da referida gratificação.

V - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2017.04319780-65, 181.537, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-10) (grifei).

Resta claro, portanto, que as gratificações e abonos pretendidos pela Recorrente não integram a remuneração, devendo ser deferido o pedido de efeito suspensivo para que tais verbas sejam excluídas da remuneração enquanto a Recorrida aguarda o pedido de aposentadoria.

No mesmo sentido, o Órgão ministerial se manifestou (id. 12428895):

(...) Depreende-se, assim, que o conceito de remuneração, disposto na Lei Municipal nº 7.502/1990, não engloba verbas indenizatórias/de caráter eventual, excluindo, por conseguinte, verbas que não possuem caráter permanente. Portanto, incabível o pedido de incorporação na aposentadoria das parcelas de natureza transitória, haja vista que as mesmas são pagas em decorrência do efetivo exercício, incluindo-se em tal categoria todas as gratificações e abonos pleiteados pela requerente. (...)

Assim, deve ser mantida a sentença no tocante ao indeferimento do pedido de pagamento das parcelas de natureza transitória.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 09 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024